Tribunal: STF
Processo: HC 118173
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE SENTENCIADO POR MAGISTRADO DIVERSO DO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I – O tema veiculado neste writ não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou à afirmação do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Habeas corpus não conhecido.